Tribunal: TCU
Processo: 017.688/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6242/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.688/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldenize Silva das Dores Almeida (XXX.202.892-XX); Alecia Braga Goulart (XXX.662.873-XX); Andrea Braga Goulart da Trindade (XXX.216.883-XX); Dyelly Tayla Araujo de Almeida (XXX.621.612-XX); Eliana do Valle Clavilho (XXX.211.006-XX); Maria Laura Pinto Santos (XXX.460.523-XX); Maria de Fatima Martins Melo (XXX.180.432-XX); Rosenir do Valle Clavilho (XXX.785.586-XX); Valeria do Valle Clavilho (XXX.714.096-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.